Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-86.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LAURIVAL MAGNO CUNHA

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDITAL DE CITAÇÃO REALIZADO SEM AS DEVIDAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LEGITIMAÇÃO DO PROCEDIMENTO EDITALÍCEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Indicação de que a comunicação para apresentar defesa foi encaminhada para o endereço do agravante, porém recebido pelo senhor Francisco José, terceiro diverso da pessoa do agravante. As alegações não são suficientes para demonstrar, de forma clara e enfática, que o agravante estivesse deliberadamente evitando as correspondências ou mesmo se esquivando a citação. O princípio do contraditório e ampla defesa é um direito indisponível e deve ser resguardado. Portanto, entendo que a citação por edital não foi antecedida das diligências necessárias a fim de caracterizar a condição do agravante de estar em lugar incerto e não sabido.

2. Não resta evidenciado que qualquer das hipóteses legais tenha ocorrido no presente caso, principalmente não resta demonstrado que todas as diligências necessárias para este método citatório tenham sido tomadas, fato que atrai sim violação ao contraditório e ampla defesa.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0806912-86.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
LAURIVAL MAGNO CUNHA.

ADVOGADO:
DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO – OAB/PA 15.817.

AGRAVADO:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURIVAL MAGNO CUNHA
, que indeferiu o pleito liminar requerido no mandado de segurança n.
0800482-94.2018.814.0008
.

Alega que é ex-prefeito da cidade de Barcarena-PA, tendo exercido seu mandato regularmente do ano de 2001 a 2008, estando afastado da vida política desde então até os dias atuais. Que o Tribunal de Contas dos Municípios, ao submeter as contas de sua gestão referentes ao ano de 2008 à análise, entendeu por negar as mesmas, por falta de apresentação de alguns documentos, conforme Processo nº 130012008 TCM/PA.

Que da decisão tomada pela TCM/PA ainda é cabível recurso de revisão, o qual, foi regularmente interposto na data de 06/09/18 e seguirá seu trâmite regular perante o TCM/PA, entretanto após inicialmente julgadas as contas pelo TCM/PA referentes ao ano de 2008, a Câmara de Vereadores de Barcarena obteve cópia do relatório e acórdão nº 29.595/Resolução 12751, iniciando processo de julgamento de contas do ex-prefeito perante essa casa legislativa.

Assevera que tal julgamento é de forma indevida, pois não consta cópia do processo integral na câmara, conforme atesta a certidão juntada aos autos originários. Salienta que no referido procedimento adotado pela Câmara, as regras mais comezinhas do Direito Processual estão sendo violadas, como a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, motivo esse que ensejou a impetração do
mandamus
em referência.

Conclui que não foi garantida a intimação pessoal do ex-gestor para apresentação da sua competente defesa, tendo sido feita a sua citação por meio de edital, sem esgotar as vias de tentativa de citação pessoal.

Juridicamente, defende a concessão de efeito suspensivo ativo porque, sob sua ótica, está ocorrendo violação do devido processo legal e do direito ao contraditório e ampla defesa.

Requer a concessão da antecipação da tutela dos efeitos recursais para sustar qualquer possibilidade de julgamento das contas do agravante diante da Câmara Municipal de Barcarena sem que lhe seja oportunizada a entrega das cópias integrais dos autos do processo nº130012008-00 para que, assim, renovem-se o prazo e possa realizar sua defesa técnica.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Desembargador plantonista Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que não compreendeu a causa como sendo matéria de plantão.

Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que deferi o pleito de efeito suspensivo requerido.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão de Num. 1269342.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em razão do permissivo do art. 1.015, I do CPC/2015, por ser subscrito por procurador do estado devidamente constituído, estar preparado e ser tempestivo.

No caso em análise, verifico que as razões alegadas pela agravada para não ocorrer a citação por carta no seu endereço foi porque “em todas as correspondências encaminhadas à residência do responsável este, ao ver o conteúdo dos documentos, recusou-se em dar ciente e assinar o documento citatório que, apesar de devidamente encaminhado para o endereço correto, como bem disse em sua petição, sempre fora recebido por terceira pessoa” (ID. 6421263, página 3).

Consta ainda indicação de que a comunicação para apresentar defesa foi encaminhada para o endereço do agravante, porém recebido pelo senhor Francisco José, terceiro diverso da pessoa do agravante.

Entendo que tais alegações não são suficientes para demonstrar de forma clara e enfática que o agravante estivesse deliberadamente evitando as correspondências ou mesmo se esquivando a citação. O princípio do contraditório e ampla defesa é um direito indisponível e deve ser resguardado. Portanto, entendo que a citação por edital não foi antecedida das diligências necessárias a fim de caracterizar a condição do agravante de estar em lugar incerto e não sabido.

O art. 256 do NCPC fixa as hipóteses em que deve ocorrer a citação por Edital, vejamos:

Art. 256
A citação por edital será feita:

I – Quando desconhecido ou incerto o citando;

II – Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei. [...]

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Não resta evidenciado que qualquer das hipóteses legais tenha ocorrido no presente caso, principalmente não resta demonstrado que todas as diligências necessárias para este método citatório tenham sido tomadas, fato que atrai sim violação ao contraditório e ampla defesa. Neste sentido, há jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL COM CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR ACATADA. NÃO FORAM REALIZADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. I - Voltou-se o recorrente contra a sentença que deu provimento à ação monitória, aduzindo que seria nula a citação e, consequentemente, a sentença; e no mérito aduziu que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação. II - No caso em tela, verifica-se que houve duas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça (fls. 29 e 34) e logo em seguida foi deferido o pedido de citação por edital, culminando na realização da citação ficta. III ? A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça (arts. 231 e 232 do CPC/73), o que não se verificou na situação vertente; devendo, portanto, ser desconstituída a sentença em função da nulidade da citação. Precedentes STJ. IV. Recurso conhecido e provido.

(2019.01290347-45, 202.388, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-08)

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso e dou provimento ao recurso, por entender que deve ser anulada a citação por edital e, por consequência, sustar o julgamento das contas do agravante na Câmara Municipal de Barcarena até que seja oportunizado ao agravante a entrega das cópias integrais dos autos do processo n. 130012008 e que lhe seja devolvido o prazo para realizar sua defesa técnica.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020